Tribunal: TJES
Processo: 5022584-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022584-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARTA DO CARMO VIANA BARBOSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022584-03.2022.8.08.0035

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDA.: MARTA DO CARMO VIANA BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7532056. Contrarrazões em Id 7532061, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7532056),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7532054), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data, até o efetivo pagamento. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. O pagamento deverá ser feito no prazo de 15 dias (úteis), contados do trânsito em julgado, e independentemente de nova intimação, obrigatoriamente, em conta judicial do BANCO BANESTES, nos termos da Lei Estadual 4.569/91 e Artigo 8º da Lei Estadual 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do TJES. Em caso de depósito voluntário, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento, a ser entregue mediante recibo
”.

Trata-se de ação de reparação de danos morais sob argumento de que a autora solicitou em 21/06/2022 ligação de energia para seu apartamento e foi informada que seria feito o pedido de uma nova instalação, porque no local não havia relógio. A requerente esperou o prazo de 05 dias úteis solicitados para a instalação da energia, mas não ligaram. No dia 29/06/2022 foi informada de que não havia nenhuma solicitação, razão pela qual realizou novo requerimento e aguardou novamente mais 05 dias úteis para a realização do serviço. Alega que ficou sem energia elétrica durante 16 dias, pois a ligação só foi concluída em 06/07/2022, razão pela qual requereu danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado e ausência de lesão a direito personalíssimo da recorrida.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em apreço, em apertada síntese, colhe-se q
ue a
empresa ré demorou excessivamente para realizar ligação de energia para a autora, cerca de 16 dias, em que requer a requerente indenização por danos morais.

Traçadas tais premissas, como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dito isto,
entendo que a tese recursal de falta de documentos não deve prosperar, haja vista que as telas do sistema interno da ré não demonstram quais documentos estavam faltando (Id. 7532045). O que se colhe das peças defensivas são apenas telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, podendo ser alterados a qualquer tempo e modo, não sendo possível, portanto, de atestar veracidade. Por sua vez, a autora juntou protocolos requerendo a instalação (Id. 7532036 até Id. 7532038).

Vê-se que a recorrente não comprovou motivo pelo qual houve demora na prestação do serviço. Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
assim, como a falta de energia por cerca de 16 (dezesseis) dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,

de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)